Tribunal: TJSP
Processo: 2053205-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação à penhora – Rejeição – Executada que defende impenhorabilidade dos valores encontrados em conta bancária, fruto de seu labor como corretora de imóveis – Extrato e recibos juntados que comprovam transferências em razão da referida atividade - Vedação expressa no tocante à constrição sobre os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação à penhora – Rejeição – Executada que defende impenhorabilidade dos valores encontrados em conta bancária, fruto de seu labor como corretora de imóveis – Extrato e recibos juntados que comprovam transferências em razão da referida atividade - Vedação expressa no tocante à constrição sobre os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, (art. 833, inc. IV/CPC) – Agravante que logrou demonstrar, todavia, a origem alimentar de apenas parte da verba constrita Decisão agravada que, nesse passo, comporta parcial reforma, determinando-se a liberação dos valores comprovadamente transferidos a título de comissões auferidas pela executada – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.